Tribunal: TJSP
Processo: 2017933-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU Município de Campos do Jordão - Exercícios de 2012 a 2015 Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade - Higidez do título executivo que fundamenta o pedido CDAs que cumprem os requisitos do art. 2.o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, bem como do art. 202, do CTN Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU Município de Campos do Jordão - Exercícios de 2012 a 2015 Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade - Higidez do título executivo que fundamenta o pedido CDAs que cumprem os requisitos do art. 2.o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, bem como do art. 202, do CTN Ausência de dúvida quanto ao tributo cobrado e inocorrência de prejuízo à defesa dos executados Precedentes Decisão mantida - Agravo desprovido- Embargos de Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017933-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante FERNANDO AUGUSTO ALONSO DE OLIVEIRA, é embargado
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017933-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.675
2
Embargos de Declaração no 2017933-54.2020.8.26.0000/50000
Embargantes Fernando Augusto Alonso de Oliveira e Fabíula Alonso de
Oliveira
Embargada - 18a Câmara de Direito Público
Interessado - Município de Campos do Jordão
Comarca - Campos do Jordão - VFP
Voto no 32.675
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo de instrumento
Execução fiscal IPTU Município de Campos do Jordão -
Exercícios de 2012 a 2015 Exceção de pré-executividade rejeitada
Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade - Higidez do
título executivo que fundamenta o pedido CDAs que cumprem os
requisitos do art. 2.o, § 5o, inciso III e § 6o da Lei n. 6.830/80, bem
como do art. 202, do CTN Ausência de dúvida quanto ao tributo
cobrado e inocorrência de prejuízo à defesa dos executados
Precedentes Decisão mantida - Agravo desprovido- Embargos de
Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC -
Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à
rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade

Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Augusto
Alonso de Oliveira e Fabíula Alonso de Oliveira ao acórdão de págs.70/78, que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
ora embargantes da r. decisão de págs. 15/17 que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Campos do Jordão cobrando IPTU dos exercícios de 2012 a 2015,
no valor de R$ 3.869,40, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos
executados, face à higidez da CDA.
Os embargantes pugnam pela reforma do acórdão repisando a
argumentação do agravo de instrumento, principalmente quanto à ausência de
fundamentação legal e da delimitação do termo inicial do cálculo da correção
monetária, além de prequestionar a matéria. Requer provimento ao recurso com
efeitos infringentes para decretar o fim da execução fiscal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017933-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.675
3
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelos embargantes demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do
julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisada, conforme se deduz de forma
lógica do trecho a seguir transcrito:
“Com efeito, uma análise das CDAs de pág. 21/24 permite verificar que
é muito clara a descrição de origem e natureza do débito (imposto territorial imposto
predial) e que há indicação do diploma legal que serve de fundamento à cobrança dos
tributos ora executados e dos seus consectários legais.
Ou seja, dos títulos executivos constou se tratar de crédito tributário
relativo ao IPTU, indicando completa fundamentação legal acerca do imposto predial
e do territorial, bem como da forma de cálculo dos juros moratórios, atualização
monetária e demais acréscimos.
É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa,
propiciando à executada o exercício de sua defesa, devendo, assim, preencher os
requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
Força convir que a omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles
relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.
No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, as
CDAs r reúnem os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução
fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte dos executados.
(...)
O fato de se utilizar as ORTNs não ampara a alegação de que as CDAs
são nulas, mas que apenas indicam índice de atualização monetária não mais
existente.
Nesse sentido a questão restou bem resolvida pela r. decisão agravada,
que mencionou corretamente que a atualização monetária se presta a corrigir
distorções do valor da moeda, corroído pela inflação.
Assim, devem ser aplicados, no caso vertente, os índices posteriores que
substituíram a ORTN, uma vez que a correção monetária é mero instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017933-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.675
4
atualização da moeda em razão do tempo, valendo informar que atualmente é
utilizado o IPCA-e.”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já haviam
sido analisados, de forma que é nítida a intenção dos embargantes de fazer valer seu
ponto de vista, a fim de reverter o julgado a seu favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que prescinde da enumeração dos
dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017933-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32.675
5
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator